Tribunal: TJBA
Processo: 8150264-06.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150264-06.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DANIEL RAMOS DA SILVA

Advogado(s)
:
FILIPE GALLINA MARTINS ABRAHAO

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO
DO CONSUMIDOR
. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO
NÃO SOLICITADO
.
DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA LEVANTADA
PEL
O
AUTOR
. PROVA DA AUTENTICIDADE. ÔNUS DO RÉU. TEMA 1.061 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
APEL
O

PROVIDO.

SENTENÇA
REFORMADA.

I.
CASO EM EXAME

1.
A
pelação interpost
a
em face da sentença que julgou
im
procedentes os pedidos,
nos autos d
a
ação indenizatória, em que
a parte autora
suscita
inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito
.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão que consistem em saber se: (i) houve comprovação da existência de relação jurídica entre as partes que legitimasse a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes; e (ii) configurado o ato ilícito, o
quantum
indenizatório adequado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O STJ firmou entendimento de que cabe ao
ente
comprovar a autenticidade da assinatura do contrato quando impugnada pelo consumidor (Tema 1.061).

4.
No caso, em réplica, a parte autora impugnou a autenticidade da assinatura, contudo, após intimação para as partes se manifestarem acerca das provas que concretamente pretendiam, o acionado quedou-se inerte
.

5
.

Desta forma,
não tendo a
parte ré
comprovado a autenticidade da assinatura,
a sentença deve ser
reformada
.

6. Nesse cenário, a inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação do abalo psíquico sofrido, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

7. Noutro giro, na fixação do
quantum
indenizatório, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a situação social das partes envolvidas, bem como as finalidades compensatória e punitivo-educativa da reparação, sendo o montante de R$10.000,00 condizente com a situação descrita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Apelação cível conhecida e provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº

8150264
-
0
6.2022.8.05.000
1
,
sendo
apelante
Daniel Ramos da Silva

e apelad
a

OI
S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
d
ar provimento ao recurso
,

nos termos do voto d
o
relator
.

Salvador, .

JR20